Tribunal: TJDFT
Processo: 0723626-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933 do CPC, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da perda de objeto do recurso ante a prolação de sentença no processo de origem em 20 de junho de 2023. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 31 de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105